Tribunal: STF
Processo: Rcl 71894
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Auto Viação Veleiro Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0000748-26.2021.5.19.0007), que teria, em tese, usurpado a competência desta CORTE ao não conhecer do Agravo contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O ministro do TST vilipendiou o devido processo legal e soterrou o duplo grau de jurisdição e a hierarquia das autoridades judiciais e ainda usurpou competência deste Colendo Tribunal.



    [...]



    É certo que compete ao STF o julgamento do Agravo interposto contra a decisão do ministro que negou o Recurso Extraordinário. 



    Sequer cabe ao juízo a quo, exercer qualquer juízo de admissibilidade do agravo, como já consagrado na Súmula número 727 do STF, verbis: 



    [...]



    Assim, não paira qualquer dúvida que o ministro usurpou a competência outorgado ao STF negando trânsito a Agravo interposto contra decisão que não admitiu o recurso.”



    Ao final, requer, no mérito, seja julgado “procedente o pedido da presente reclamação”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    No caso, a Reclamação é manifestamente incabível.



    Da análise dos autos, verifica-se que foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto pela ora Reclamante, com base nas teses jurídicas fixadas por esta SUPREMA CORTE no julgamento dos Temas 181, 401 e 660 da Repercussão Geral, assentando-se que “a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se estende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica; deve ser inadmitido o presente recurso extraordinário”. 



    Em seguida, a parte interpôs o Agravo do art. 1.042 do CPC, que teve seu processamento indeferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, pois incabível (eDoc. 5). Esta é a decisão reclamada:



    “Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto, com fundamento nos arts. 1.042 do CPC, 313, II, do RISTF, 328 do RITST e 1.030, I, § 2°, c/c art. 1.021, ambos do CPC, em face de decisão desta Vice-Presidência que denegou seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de repercussão geral, direcionado ao Supremo Tribunal Federal. 



    No entanto, conforme dispõe o art. 1.030, I, “a”, e § 2°, do CPC, em face de decisão que denega seguimento a recurso extraordinário, em razão da ausência de reconhecimento de existência de repercussão geral, ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, o recurso cabível é o agravo previsto no art. 1.021 do CPC, in verbis:



    [...]



    Ainda que a parte tenha apresentado capitulação concernente ao agravo interno, art. 1.030, I, § 2°, c/c o art. 1.021, ambos do CPC, observa-se que também apresentou capitulação relativa ao agravo em recurso extraordinário, arts. 1.042 do CPC, 313, II, do RISTF e 328 do RITST, cabível em face de decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de juízo clássico, que não é a situação dos autos. Ademais, endereçou equivocadamente o recurso ao STF, nominando-o de “agravo em recurso extraordinário”. Desse modo, não há como se concluir pela medida recursal do art. 1.021 do CPC. 



    Caracteriza-se, desse contexto, a interposição de recurso conflitante, logo, incabível, de forma a inviabilizar a aplicação do princípio da fungibilidade, por não haver dúvida razoável quanto ao agravo adequado para impugnar decisão denegatória do recurso extraordinário pela sistemática de repercussão geral. 



    Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a denegação imediata do recurso equivocado não configura usurpação de competência nem tampouco contrariedade à sua Súmula nº 727, não sendo cabível, portanto, a remessa dos autos à Corte Suprema, em razão da sistemática de repercussão geral. 



    [...]



    Desse contexto, indefiro o processamento do presente agravo, por incabível, e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal.” 



    De fato, da decisão que não admite Recurso Extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da Repercussão Geral cabe unicamente Agravo Interno, conforme previsto no § 2º do art. 1.030 do CPC.



    Assim, na específica situação retratada nestes autos, o ato reclamado não merece reparo, uma vez que cumpriu determinação desta CORTE. Além disso, é incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao recurso com esteio em orientação do STF, estabelecida sob o rito da Repercussão Geral.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta CORTE:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE.



    1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC).



    2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral.



    3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral.



    4. Agravo Interno ao qual se nega provimento. (RCL 30.584-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/08/2018)



    Nessas circunstâncias, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE ou teratologia na decisão impugnada.



    A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a Reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá comprovar o recolhimento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente